Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703158-33.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DANIEL ARAUJO PEREIRA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 43893052, uma vez que a decisão precedente foi expressa acerca da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Uma vez decorrido o prazo para recurso, cerifique-se e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora